Tribunal: TJDFT
Processo: 0725393-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Execução Penal. Recurso de Agravo. Seis condenações definitivas. Regime prisional semiaberto. Pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. Genitores idosos e doentes. Parecer psicossocial. Indeferimento do pedido pela VEP. Imprescindibilidade da condenada para cuidar dos pais não demonstrada. Excepcionalidade fática não demonstrada. Benefício incabível. Recurso conhecido e desprovido.